Tribunal: STF
Processo: ARE 1592269
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - Pretensão da impetrante de afastar ato coator da Administração Tributária que indeferiu pedido da empresa de prestação de serviços de monitoramento e rastreamento de veículos restituir o ICMS pago indevidamente, sob o argumento de que é devido o ICMS na prestação de serviços de comunicação, na modalidade de monitoramento e/ou rastreamento de veículos e carga Fato gerador de ICMS não caracterizado - Operação que não é alcançada pela incidência do imposto Empresa autora que se vale dos serviços de telecomunicação de terceiros, na condição de usuária Documentação carreada aos autos que comprovam a inexigibilidade do tributo ICMS - Serviço incluso na lista Lei Complementar nº 116/2003 para incidência de ISSQN (LC 183/21) Insubsistentes os argumentos do Fisco Paulista quando do indeferimento do pedido administrativo de restituição do ICMS Precedentes desta Col. Câmara e Corte Restituição dos valores pagos de forma indevida, anteriormente ao ajuizamento da ação - Cabimento - Direito à restituição de valor pago indevidamente previsto no art. 165, inciso I, do CTN - Possibilidade da via mandamental para que seja declarado o direito líquido e certo da impetrante do direito à restituição de valores pagos à título de ICMS Apelo da impetrante postulando a fixação de critérios de atualização e de termo para contagem da prescrição quinquenal que resta improvido, pois inaplicável a imposição de encargos da mora sobre os valores a restituir, uma vez que o acolhimento do pedido tem cunho meramente declaratório - Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Manutenção da r. sentença Recursos da FESP e da impetrante improvidos, restando desacolhida a remessa necessária.” (Apelação/ remessa necessária nº 1014386-53.2023.8.26.0344, 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 16.05.25)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “ [...] a regra é a utilização da sistemática dos precatórios e a exceção deve estar expressa no texto constitucional, o que não é caso dos autos, assim de rigor a aplicação do regime dos precatórios, não sendo suficiente a afastar essa sistemática o simples fato de o débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança.”
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
O Tribunal de origem considerou que a sentença no mandado de segurança é meramente declaratória, razão pela qual os valores declarados passíveis de restituição podem ser buscados pela via administrativa, ou até mesmo judicial, veja-se:

“De fato, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, é possível que seja declarada, em sede de mandado de segurança, a inexigibilidade de determinada obrigação tributária e, igualmente, o direito de o contribuinte obter a devolução, a compensação tributária ou a restituição do indébito na via administrativa. 
Ressalte-se que a sentença mandamental é meramente declaratória, possibilitando o reconhecimento do direito da impetrante à obtenção da restituição via administrativa, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...]
Portanto, pertinente a ponderada aplicação da Súmula 269 do STF ao presente caso: O mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança. Através do mandado de segurança, o impetrante obtém a declaração do direito dele de receber de volta o que pagou indevidamente. Contudo, ela não se sustenta como uma decisão condenatória contra impetrado. Também não há violação à Súmula 271 do STF: Concessão do mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. 
Dessa forma, escorreita a r. sentença que também declara o direito líquido e certo da impetrante à restituição do ICMS pago indevidamente.
Todavia, não se colhe o apelo da impetrante postulando a fixação de critérios de atualização e de termo para contagem da prescrição quinquenal, pois inaplicável a imposição de encargos da mora sobre os valores a restituir, uma vez que o acolhimento do pedido tem cunho meramente declaratório. Eventuais encargos da mora ou período de restituição, observando-se o prazo prescricional, serão analisados em momento oportuno e pela via adequada. 
Ora, para que não paire dúvidas, importante consignar expressamente que, in casu, foi declarado tão somente o direito à restituição, que deve ser concretizado na via administrativa ou judicial próprias, de modo que, no presente mandamus, não há que se falar em fixação de balizas para os juros moratórios e atualização monetária e tampouco em determinação de comprovação de transferência do encargo financeiro.”
Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Tema nº 1.262 da Repercussão Geral). Nesse sentido: 

“Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (RE 1420691 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28-08-2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1405737 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16-12-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que a restituição do indébito reconhecido pelo acórdão recorrido seja realizado nos termos do art. 100 da Constituição da República e do Tema 1.262 da Repercussão Geral. 
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente